Tribunal: TCU
Processo: 023.634/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido pela entidade recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade Federal de São Carlos em face do Acórdão 11410/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Petronilha Beatriz Goncalves e Silva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 11410/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (XXX.148.430-XX), concedendo o respectivo registro; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal de São Carlos.